Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA ASSEMBLEIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES CAPAZES DE ALTERAR O RESULTADO DO PLEITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por condômino contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de assembleia geral ordinária realizada no Condomínio do Edifício Monte Carlo, em que se questiona a inversão da ordem da pauta, a forma de votação, a participação de coproprietária candidata, a legitimidade de voto de cônjuge de condômina e o cômputo de votos de unidades inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória;
(ii) estabelecer se as alegadas irregularidades na assembleia condominial justificam sua nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental já constante dos autos, inexistindo cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas desnecessárias (CPC, art. 355, I, e art. 370, parágrafo único).
4. A inversão da pauta da assembleia foi deliberada com a participação e anuência do próprio autor, configurando comportamento contraditório insurgir-se posteriormente contra ato do qual participou ativamente (vedação ao venire contra factum proprium).
5. A forma de votação por chapas não encontra vedação na convenção condominial, cabendo à assembleia disciplinar o procedimento, inexistindo ilegalidade.
6. A candidatura da subsíndica não apresenta irregularidade, pois comprovada sua condição de coproprietária de unidade condominial.
7. O voto proferido por cônjuge de condômina e os votos de unidades inadimplentes foram corretamente desconsiderados; entretanto, a exclusão desses votos não altera o resultado do pleito, que se manteve favorável à chapa eleita, preservando-se a soberania da assembleia.
8. Não demonstrada qualquer irregularidade apta a comprometer o resultado ou justificar a nulidade da assembleia, deve ser mantida a improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia.
2. O condômino não pode alegar nulidade de deliberação assemblear da qual participou e para a qual anuiu, sob pena de comportamento contraditório.
3. A forma de votação em assembleia condominial é válida quando não contrariar disposição expressa da convenção.
4. A nulidade de votos irregulares não implica nulidade da assembleia se não houver alteração do resultado final, prevalecendo a soberania da vontade majoritária dos condôminos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 85, §§ 2o e 11.